Tribunal: TJDFT
Processo: 0726036-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726036-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA AGRAVADO: MACEDO, SANTOS &amp; NOGUEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reiteração – Questão Apreciada em Recurso Anterior – Não Conhecimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de revogação da penhora de percentual do seu faturamento. Em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de fato superveniente, qual seja, entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, com efeito vinculante, em sentido contrário à determinação de penhora sobre o faturamento. Contudo, da leitura dos autos, verifica-se ter a questão sido submetida à apreciação recente desta Turma Cível através do Agravo de Instrumento n° 0742793-04.2024.8.07.0000, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas. 2. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada. 3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” Ou seja, a matéria foi devidamente apreciada em capítulo específico do Acórdão transitado em julgado, não havendo fundamentos para sua reapreciação. Em que pese a alegação de efeito vinculante ao recurso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal fato não subsiste. Ainda que assim fosse, o entendimento exarado pelo Tribunal Superior não é contrário àquele proferido por esta Turma Cível. Assim, considerando-se que a questão de fundo trazida no presente recurso já foi objeto de recurso anterior, em razão da preclusão, resta impedida sua reapreciação. Por tais razões, constato o claro descabimento do presente Agravo de Instrumento, faltando, pois, requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, autorizado pelo artigo 932, III, do Código de Processo Civil e pelo artigo 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo prolator da decisão. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator